Tribunal: STF
Processo: Rcl 73428
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Paula Cristina Oliveira Fagundes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 20): 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ.



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, insistindo na inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidades que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    A reclamante sustenta que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário caracteriza usurpação da competência desta Corte porque “o juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito., razão pela qual competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte”. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise do recurso extraordinário inadmitido pelo STJ, verifica-se que o mérito do referido recurso trata de questões de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso especial que também foi inadmitido pelo STJ e sobre suposta excessividade da multa processual aplicada em desfavor do reclamante.



    A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. Logo, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme jurisprudência pacífica desta Corte (ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018). Correta, portanto, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com base no Tema 181 do STF.



    Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente